Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-44.2019.8.11.0047
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-44.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0002-10 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ME HOMEOPATIA ANIMAL LTDA - CNPJ: 21.324.661/0001-42 (APELADO), MARCOS GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 593.820.071-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, ao apreciar exceção de pré-executividade, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, mas reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução fundada em cédula de crédito bancário, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia decorre de contrato de abertura de crédito rotativo, tendo o Juízo de origem fixado o termo inicial da prescrição na última movimentação útil do débito, ocorrida em 2015, concluindo pela consumação do prazo trienal antes do ajuizamento da execução em 2019.

A apelante sustenta a inexistência de prescrição, defendendo que o termo inicial seria a data da apuração final do débito, bem como a interrupção do prazo com o despacho inicial e a impossibilidade de sua responsabilização pela demora na citação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição, em contrato de crédito rotativo com renovação automática, deve ser fixado na última movimentação do débito ou na apuração final realizada pelo credor; e (ii) saber se houve interrupção válida da prescrição ou se a pretensão executiva já estava prescrita no momento do ajuizamento.

III. Razões de decidir

Nos contratos de abertura de crédito rotativo, a cláusula de renovação automática não impede a incidência da prescrição nem autoriza a fixação do termo inicial ao exclusivo critério do credor, devendo ser considerado marco objetivo, consistente na última movimentação útil ou no último pagamento realizado.

Verificado que a última movimentação relevante ocorreu em 2015 e que a execução foi ajuizada apenas em 2019, resta configurada a prescrição trienal da pretensão executiva antes mesmo do ajuizamento da demanda.

A retroação dos efeitos interruptivos da citação pressupõe o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional, o que não ocorre quando a pretensão já se encontra prescrita na data da propositura.

A demora na citação não afasta a prescrição quando esta já estava consumada no momento do ajuizamento.

Aplicação do princípio da causalidade para manutenção da condenação da exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, por ter dado causa à instauração de processo inviável desde a origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos de crédito rotativo, o termo inicial da prescrição conta-se da última movimentação útil apta a consolidar o débito, e não da apuração unilateral posterior realizada pelo credor. 2. A interrupção da prescrição pela citação pressupõe o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. 3. Proposta a execução após o prazo prescricional, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito e a condenação da parte exequente nas verbas sucumbenciais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000624-44.2019.8.11.0047, movida em desfavor de ME Homeopatia Animal Ltda e Marcos Gonçalves de Carvalho, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru julgou improcedente a exceção de pré-executividade quanto à alegação de prescrição intercorrente, porém, de ofício, reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executiva (prescrição direta), extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Fundamentou o juízo a quo que, embora o título executivo, consistente em cédula de crédito bancário rotativo, admita renovação automática, a contagem do prazo prescricional deve ter como termo inicial a última movimentação financeira consolidada do débito, a qual ocorreu, no caso concreto, em 04.05.2015, data do último pagamento efetuado pelos executados, sendo que, após tal marco, não houve novas movimentações, apenas incidência de encargos. Ressaltou que a execução somente foi ajuizada em 09.09.2019 e a citação válida ocorreu em 11.07.2024, ultrapassando, assim, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. Em razão disso, extinguiu a execução e condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, revertidos ao fundo da Defensoria Pública.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser reformada, pois não ocorreu a prescrição da pretensão executiva, considerando tratar-se de contrato de crédito rotativo com cláusula de renovação automática e sucessiva, de modo que o termo inicial do prazo prescricional não seria o vencimento originário da cédula, mas sim a apuração do débito final, que teria ocorrido apenas em agosto de 2018; (ii) que o prazo prescricional foi interrompido com o despacho inicial que ordenou a citação, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos da jurisprudência consolidada; (iii) que a demora na citação dos executados não pode ser imputada à exequente, que adotou todas as diligências cabíveis para localização dos devedores, os quais estariam em local incerto, inclusive no exterior; (iv) que não é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a exceção de pré-executividade foi julgada improcedente, sendo inaplicável o princípio da causalidade em seu desfavor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição, com o prosseguimento da execução, bem como para excluir a condenação em custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões de id. 348153410, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas propôs ação de execução de título extrajudicial em face de ME Homeopatia Animal Ltda. e Marcos Gonçalves de Carvalho, fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Limite de Crédito Rotativo n.o B40233461-0, buscando a satisfação de crédito decorrente da inadimplência contratual. No curso da demanda, frustradas as tentativas de citação pessoal, os executados foram citados por edital, com nomeação de curador especial, o qual apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, prescrição intercorrente e nulidade da citação.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a exceção de pré-executividade no tocante à alegação de prescrição intercorrente, mas, de ofício, reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Assentou o Juízo de origem que, embora se tratasse de crédito rotativo com cláusula de renovação automática, o termo inicial da contagem prescricional deveria ser fixado a partir da última movimentação consolidada do débito, verificando-se dos extratos e do laudo técnico que o limite de crédito foi integralmente utilizado em 09.01.2015 e que o último pagamento ocorreu em 04.05.2015, sem posterior movimentação útil, mas apenas incidência de encargos, concluindo, assim, que, quando do ajuizamento da execução em 09.09.2019, já havia se consumado o prazo prescricional trienal. Em razão da extinção, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não se operou a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que, em se tratando de abertura de limite de crédito rotativo com renovação sucessiva e automática, o termo inicial do prazo prescricional não seria a data do primeiro vencimento ou da última movimentação indicada na sentença, mas a data da apuração final do débito, que afirma ter ocorrido em agosto de 2018. Defende, ainda, que o despacho inicial interrompeu a prescrição, com retroação à data do ajuizamento da ação, e que a demora na citação não lhe pode ser atribuída, pois teria diligenciado para localização dos executados. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a exceção de pré-executividade foi julgada improcedente, requerendo a reforma integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, pois, a aferir se houve ou não a consumação da prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, se subsiste a condenação sucumbencial imposta à exequente.

Da análise dos presentes autos, constata-se, pois, que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Isso porque se mostra acertada a sentença ao fixar o termo inicial da prescrição a partir da última movimentação útil apta a consolidar o débito, e não a partir de uma posterior apuração unilateral do saldo pela credora.

Como é cediço, em contratos de abertura de crédito rotativo, a cláusula de renovação automática não tem o condão de perpetuar indefinidamente a exigibilidade do crédito, nem de submeter o início do prazo prescricional ao exclusivo arbítrio do credor. Ao revés, a contagem deve observar o marco objetivo a partir do qual evidenciada a consolidação do débito, notadamente a última utilização relevante ou o último pagamento realizado, sob pena de esvaziamento da própria disciplina prescricional.

Nesse sentido, acerca da definição do termo inicial da prescrição em contratos de crédito rotativo, já decidiu este colendo Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO .
CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO CONSOLIDADORA DO DÉBITO.
AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 26/06/2010, visando à cobrança de Cédula de Crédito Bancário n. 1525281, no valor de R$14.122,99 . 2. O juízo a quo entendeu consumada a prescrição trienal prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, aplicável às Cédulas de Crédito Bancário por força do art. 44 da L . no 10.931/2004. II. Questão em discussão 3. As questões centrais consistem em definir: (i) o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário; (ii) se a cláusula de renovação automática altera o termo inicial da prescrição; e (iii) se houve interrupção da prescrição. III. Razões de decidir 4. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo representativo de operações de crédito de qualquer natureza, submetida à prescrição trienal prevista no art . 70 da Lei Uniforme de Genébra, nos termos do art. 44 da L. no 10.931/2004 . 5.
Havendo cláusula expressa de renovação automática do limite de crédito rotativo, o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da última movimentação bancária consolidada, e não da data de vencimento originalmente prevista.
6. No caso, o demonstrativo de movimentação comprova a última operação em 05/11/2007, de modo que o prazo prescricional expiraria apenas em novembro/2010 . A execução ajuizada em 26/06/2010, portanto, interrompeu validamente a prescrição, conforme art. 240, § 1o, do CPC/2015. 7. Inexistente prescrição direta ou intercorrente, impõe-se a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem . Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional das Cédulas de Crédito Bancário é trienal, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e o art. 44 da L . no 10.931/2004.
2. Havendo cláusula expressa de renovação automática em contrato de crédito rotativo, o termo inicial da prescrição conta-se da última movimentação consolidada do débito, e não da data de vencimento original.
”
(TJMT, RAC 00014649420108110012, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 28.10.2025 – negritei)

No caso concreto, os marcos processuais e fáticos são expressivos e conduzem, sem dificuldade, à manutenção da sentença: o contrato foi firmado em 18.12.2014, com vencimento em 18.12.2015; o limite de crédito foi integralmente utilizado em 09.01.2015; o último pagamento registrado ocorreu em 04.05.2015; após essa data, segundo consignado pelo Juízo sentenciante com base nos extratos e no laudo técnico de id. 348152429 juntados aos autos, não houve novas movimentações, mas apenas incidência de juros, correção e demais encargos; a execução, contudo, somente foi ajuizada em 09.09.2019; e a citação válida dos executados apenas se perfectibilizou por edital em 11.07.2024.

Dessarte, ainda que se adote, em benefício da exequente, o marco prescricional mais elástico extraído dos elementos dos autos, qual seja, o último pagamento ocorrido em 04.05.2015, ou até mesmo a data de vencimento estabelecida em 18.12.2015, tem-se que o prazo trienal já se encontrava integralmente exaurido quando do ajuizamento da execução em 09.09.2019. Vale dizer: a pretensão executiva já nasceu judicialmente fulminada pela prescrição, circunstância que inviabiliza o acolhimento da tese recursal de interrupção do prazo pelo despacho citatório.

Com efeito, a retroação interruptiva prevista na legislação processual pressupõe o ajuizamento da demanda ainda dentro do prazo prescricional, o que não se verifica na hipótese vertente. Não se trata, aqui, de mera demora na efetivação da citação em processo tempestivamente proposto, mas de ação executiva ajuizada quando já consumada a prescrição da pretensão material.

Por isso, a discussão a respeito da maior ou menor diligência da exequente na localização dos executados, embora suscitada nas razões recursais, revela-se insuficiente para alterar a conclusão adotada na origem.

Nessa linha, correta a extinção do feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Também não merece reparo a condenação da exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais. Reconhecido que a execução foi proposta quando já prescrita a pretensão executiva, é inequívoco que a exequente deu causa à instauração e ao desenvolvimento de processo inviável desde a origem. Incide, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento indevido da demanda. A improcedência da exceção de pré-executividade em relação à prescrição intercorrente não afasta essa conclusão, pois a extinção do processo decorreu do reconhecimento, de ofício, da prescrição direta, hipótese suficiente para caracterizar a sucumbência integral da exequente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME

Apelação interposta por procuradores da parte demandada contra sentença que extinguiu ação declaratória de obrigação de pagamento proposta por instituição financeira, com resolução de mérito, por reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança, sem imposição de honorários sucumbenciais.

Fatos relevantes: (i) ajuizamento da ação em 2022 para cobrança de contrato cujo vencimento ocorreu em 2010; (ii) sentença reconheceu a prescrição quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil; (iii) afastamento da condenação em honorários com base em precedentes de prescrição intercorrente; (iv) preliminar de prescrição suscitada na contestação.

Requerimento do recurso: (i) condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base nos arts . 85 e 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida a prescrição direta da pretensão de cobrança antes da propositura da ação, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade .

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição direta, reconhecida antes da propositura da demanda, impõe a aplicação do princípio da sucumbência, pois caracterizada a responsabilidade da parte autora pela instauração indevida do processo.

6 . O ajuizamento de ação fundada em pretensão já prescrita impõe a condenação em honorários advocatícios, por força do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7 . Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 85, 86, 487, II .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1025243-72.2025.8 .11.0000.”
(TJMT, RAC 10015687920228110002, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.01.2026 – negritei)

Assim, mantida a sentença em todos os seus termos, impõe-se a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a majoração da verba honorária anteriormente fixada. Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e observados os parâmetros legais, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026